Tribunal: TJBA
Processo: 0005076-61.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005076-61.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: CLEVERSON BONFA

Advogado(s)
:
FERNANDA DA SILVA MACEDO ANDRADE, RICARDO PEREIRA VIEIRA, FABIO SANTOS MACEDO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO PROLONGADA EM OFICINA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. USO DO VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização, decorrente de vício de fabricação em veículo automotor adquirido pelo embargado. O autor comprovou que o bem permaneceu por 56 dias em reparo, sem justificativa plausível por parte da fornecedora, comprometendo seu uso profissional como instrumento de trabalho, o que embasou a condenação. O embargante sustenta, nos aclaratórios, que o acórdão incorreu em omissões quanto à inaplicabilidade do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; em contradição ao negar a realização de prova pericial e, simultaneamente, afirmar a existência de vício de fabricação; bem como em obscuridade relativa à ausência de elementos contábeis que sustentem a indenização por lucros cessantes, considerando a alegação de que o autor baseou-se em valores brutos de faturamento, sem prova técnica idônea. A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de vícios na decisão colegiada e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na verificação da existência, ou não, de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à apreciação das teses de defesa do réu, à distribuição do ônus da prova no tocante aos lucros cessantes e à fundamentação da responsabilidade civil objetiva.

III. Razões de decidir

3. A análise dos embargos evidencia a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e detalhada, as teses suscitadas na apelação, reconhecendo que o veículo permaneceu 56 dias em assistência técnica sem solução do problema, configurando falha na prestação do serviço, sem que a ré apresentasse justificativa técnica ou documental.

5. Rejeitou-se a alegação de que não teria havido vício de fabricação, destacando que competia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

6. Também foi expressamente enfrentada a controvérsia sobre os lucros cessantes, com reconhecimento de que a utilização do bem como instrumento de trabalho restou comprovada, e que a fabricante não apresentou documentos aptos a infirmar os valores pleiteados.

7. A negativa de realização de prova pericial foi justificada pelo conjunto documental já existente nos autos, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de embargos.

8. A alegação de que o acórdão não examinou todas as teses recursais não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando-se a decisão motivada nos fundamentos jurídicos essenciais à solução da causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A tentativa da embargante visa, em verdade, reabrir debate já decidido, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10. Apesar da utilização inadequada do recurso para rediscussão de mérito, não restou comprovada de forma inequívoca a intenção protelatória, razão pela qual se afasta a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a devida advertência quanto à possibilidade de imposição futura.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)